Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704729-90.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO MONTANARIO BANDEIRA SILVA, JEILSON BRENDO BANDEIRA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal manejada por BRUNO MONTANÁRIO BANDEIRA SILVA e JEILSON BRENDO BANDEIRA DE SOUZA em face de condenação definitiva por incursão no art. 121, § 2o, IV, do CP. Em breves termos, sustenta a defesa técnica a existência de prova nova, consubstanciada em carta redigida pelo detento LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, filho de LUCILEIDE GOMES DA SILVA, na qual ele confessa a prática do homicídio imputado aos requerentes. É conferir: Os Revisandos foram condenados definitivamente, com trânsito em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado, previstos nos artigos 121,§ 2o, IV. A pena definitiva do Jeilson é de 21 anos e 10 meses e a do Bruno é de 12 anos, ambos no regime fechado. Foram condenados pelo homicídio do Paulo Henrique Nascimento da Silva, vulgo “Ceguinho”, na Chácara do Padre. Ocorre que após a sua condenação, quando estava cumprindo a pena, ao conversar com outros presos e falar o motivo que estava cumprindo a pena, um dos presos confessou a prática do crime que ele foi condenado. O nome do preso que confessou o crime é Luiz Felipe Gomes de Oliveira, filho de Lucileide Gomes da Silva, encontra-se atualmente recolhido no Presídio do Distrito Federal II – PDF II. Segue a carta de confissão feita pelo próprio Luiz Felipe. Ao confessar ao Jeilson a prática do crime, esclareceu como ele ocorreu e seus motivos, que vai de acordo com o que a testemunha Ana Claúdia Cândida de Oliveira. Testemunha ocular do crime, ela viu a vítima ainda agonizando no chão. A confissão espontânea do crime pelo Luiz Felipe, corroborada com o depoimento da testemunha Ana Cláudia, fica claro que o Bruno e o Jeilson não praticaram o homicídio condenado. (grifo nosso) Ao final, pediram os requerentes: i) a absolvição; ii) a anulação do julgamento; ii) indenização, nos termos do art. 630 do CPP; iv) a expedição de alvará de soltura. A Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID: 33456981, pugnou pela intimação dos requerentes para juntar aos autos a carta de confissão subscrita por LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA. No despacho registrado no ID: 33502638, este Relator determinou a juntada do citado documento. O prazo transcorreu in albis (ID: 33763675). Em nova manifestação, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do pleito revisional. Pois bem. O art. 625, § 1o, do CPP dispõe: “O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. De sua vez, o § 3o do citado preceptivo legal reza: “Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (...)”(grifo nosso). É caso, pois, de indeferir a presente revisional porquanto não veio instruída com a prova nova alegada pelos requerentes, superveniente ao édito condenatório. “(...) A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento (...)” (Acórdão n.866914, 20150020030763RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 169). No caso, a revisão criminal carece da prova pré-constituída a respeito da confissão escrita de LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA. Ao fim, ensina Renato Brasileiro que a revisão criminal não se presta, quando não apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação, à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, para fins de cassação do decreto condenatório sob o argumento de inocência do acusado ou insuficiência de provas (in Manual de processo penal: volume único. 9 ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 1.589). Ante o exposto, INDEFIRO a revisão criminal, com fulcro no art. 625, parágrafos 1o e 3o, do CPP. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador